Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. APELAÇÃO DO REQUERIDO. APELANTE INTIMADO A REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO DA AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRA FASE. PRECLUSÃO. SEGUNDA FASE. CABIMENTO. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do art. 76, § 2o, do CPC se a parte, intimada, não proceder à regularização de sua representação processual, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente.
1.1. No caso dos autos, o requerido/apelante, embora instado a regularizar a sua representação processual, quedou-se inerte, o que enseja o não conhecimento de seu recurso.
2. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça – STJ tenha sedimentado o entendimento acerca da fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, no caso, a autora não apresentou sua insurgência no momento processual adequado, tornando preclusa a questão.
2.1. O requerido não prestou as contas determinadas e ainda foi condenado a restituir um valor ao espólio, restando evidente a sua sucumbência e a necessidade da propositura da ação, o que atrai a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora provida. Sentença parcialmente reformada.